Tribunal: TJDFT
Processo: 0733018-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0733018-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO FRANCISCO MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Diego Francisco Marques de Souza contra decisão interlocutória da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas nos autos da ação penal no 0709865-40.2024.8.07.0019. 2. A decisão agravada homologou o Laudo Psiquiátrico no 23607/20, elaborado por perito vinculado ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, e indeferiu o pedido da defesa para realização de nova perícia interdisciplinar. 3. Sustenta que o laudo homologado não considerou elementos clínicos relevantes, como o histórico de epilepsia desde a infância, o uso contínuo de medicamentos controlados com efeitos colaterais significativos, episódios de abuso de substâncias psicoativas e crises comportamentais extremas, incluindo tentativa de autolesão durante a custódia. 4. Argumenta que a perícia foi realizada por profissional vinculado à polícia judiciária, o que comprometeria sua imparcialidade. Aduz que a negativa de nova perícia viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). 5. Defende a necessidade de realização de nova avaliação psiquiátrica, conduzida por equipe multidisciplinar e neutra, composta por profissionais das áreas de psiquiatria, neurologia, psicologia e serviço social, preferencialmente vinculados a instituições públicas de referência, como o Hospital Regional da Asa Norte ou o Hospital de Base do Distrito Federal. 6. Pede a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o andamento da ação penal até o julgamento final do presente agravo, a fim de evitar prejuízo irreparável à sua defesa e garantir a legitimidade do processo. 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 74987445. 8. Cumpre decidir. 9. O agravo de instrumento previsto no CPC, art. 1.015 não possui previsão correspondente no processo penal. 10. Em matéria criminal, o recurso denominado agravo está limitado aos processos de execução da pena (Lei no 7.210/1984, art. 197), às decisões do Juízo da Infância (ECA, art. 198, caput e inciso VII) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (Lei no 8.038/1990, art. 28). 11. Não há como aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 12. Nesse sentido: “2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. DISPOSITIVO 13. Com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o recurso. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO